Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-57.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006642-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AGRAVADO – CONEXÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO (REVISIONAL) – PREJUDICIALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio.

O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBIA ARGENTA DEON, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 008669-64.2018.8.11.0055,
indeferiu
os pleitos da Executada\Agravada, quais sejam: suspensão da execução, incompetência do Juízo, conexão e existência de ação revisional capaz de alterar o resultado desta execução.

Aduz a parte recorrente, que:

- ingressou com ação ordinária de liquidação de débito por meio de recursos públicos do crédito rural, proporcionando o alongamento das dívidas cujos os recursos foram utilizados na produção agrícola, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde sob o n. 1001004-39.2020.811.0045, ação esta que tramita por dependência a Ação de reconhecimento de nulidades na cidade de Lucas do Rio Verde sob o n.º 1001098-55.2018.811.0045, uma vez que em razão da abrangência, discute todos os pactos firmados entre as partes, inclusive os da presente Lide, com a invocação do direito ao alongamento e liquidação de toda dívida inclusive;

- as ações em trâmite perante o r. Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, a presente Ação de Execução, bem como o Embargos à Execução n. 1001098-55.2018.811.0045, tem relação direta com as mesmas, pois trata-se do mesmo pacto e possuem o mesmo “ato jurídico” em litígio, que sejam as contratações das partes (inclusive, sendo as lides ordinárias mais abrangentes que a Execução em epígrafe);

- é imperativa pela norma legal, o reconhecimento da conexão das demandas, e a necessária modificação da competência para processamento desta demanda em epígrafe para que seja remetida para reunião com as ações que tramitam na Comarca de Lucas do Rio Verde;

- moveu Ação de reconhecimento de nulidades na cidade de Lucas do Rio Verde sob o n. 1001098-55.2018.811.0045, no local onde residem, para discutirem entre outras coisas os créditos a que fazem jus, para demonstrar as ilegalidades das cláusulas inseridas no contrato de adesão dentre outras cometidas pela Agravada/Exequente em seus contratos abusivos e ou não contratados ou consentidos, de forma a terem como reconhecidos os créditos para fins de compensação;

- ingressou com medida cautelar perante o Juízo Singular, fato que ensejou a presente decisão ora agravada, sendo que tal pedido se justifica, porque com o advento da nova norma, fato novo, onde o BNDES justamente criou a condição ideal para socorrer a Agravante que absorveu os recursos captados com a Agravada em sua cadeia na atividade agrícola, sendo que a norma trata expressamente da possibilidade de liquidação das operações, como a presente, bastando que tenha sido absorvido os recursos na cadeia produtiva agrícola.

Desse modo, requer o recebimento e provimento deste Recurso para suspender de imediato todos os atos expropriatórios, especialmente avaliação, depósito e demais de execução, bem como ainda, que seja reconhecida a incompetência do r. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, devendo a presente Execução de código 279558 e os Embargos à Execução de código 289263 em apenso, serem remetidos para tramitarem em conjunto a Ação de reconhecimento de nulidades sob o n.º 1001098- 55.2018.811.0045, e Ação Ordinária de Liquidação de Débito, proporcionando o alongamento das Dívidas nº 1001004-39.2020.8.11.0045.

Contrarrazões no id. 84797451. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a Recorrente.

Da análise da decisão agravada, destacam-se os seguintes pontos:
a-)
inadequação da via eleita;
b-)
tutela de urgência somente podendo ser requerida em favor da parte Exequente;
c-)
não atendimento aos requisitos legais para a suspensão do processo de execução;
d-)
pedido de suspensão do feito já analisado em duas ocasiões pelo juízo e, portanto, precluso;
e)
não enquadramento do caso judicializado nas hipóteses dos artigos 313, 315 e 921 do CPC.

A principal razão de pedir da Agravante, é o reconhecimento de incompetência do r. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, todavia, constata-se que tal pleito já foi objeto de decisão judicial, pelo mesmo juízo, nos autos da ação de Embargos à Execução de código 289263 e n.16435-71.2018.811.0055, confira-se:

Vistos.

Rubia Argenta Deon ajuizou os vertentes embargos à execução em face de Banco da Amazônia S/A, ambos qualificados nos autos, suscitando, preliminarmente,
a incompetência deste Juízo, em razão da conexão e continência
destes autos com os Autos n. 1001098-55.2018.8.11.0045, em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. No mérito, alega a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização diária dos juros, da multa, da comissão de permanência e da cobrança de taxas não contratadas.

Requer, então, a nulidade e readequação dos contratos, a prorrogação da dívida, a exibição de documentos e, em sede de tutela antecipada, o efeito suspensivo dos embargos, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e o depósito do valor incontroverso.

(...)

DA CONEXÃO/CONTINÊNCIA

De início, suscita a parte embargante a conexão e a continência destes autos com os Autos n. 1001098-55.2018.8.11.0045, em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, já que se trataria de “ação de reconhecimento de nulidades”, em face do Banco embargado, ajuizada por Piracanju Participações Ltda., Armando Argenta e Neiva Novello Argenta, esses últimos avalistas/garantidores da embargante. Por isso, a competência para julgamento desta demanda deveria ser modificada, sendo reunida esta demanda àquela.

Pois bem.

O artigo 55, “caput”, do CPC dispõe que: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” Ocorre que, compulsando as cédulas de crédito que instruem a execução apensa (fls. 21-verso/23 e fls. 30/31-verso), Armando Argenta e Neiva Novello Argenta sequer figuram como avalistas/garantidores da embargante.

Nesse ponto, os citados documentos somente são assinados pela embargante e, nas cédulas n. 565-0 (fls. 21/ 23) e n. 6204 (fl. 23-verso), também por Rodrigo Caletti Deon, mas, apenas, na qualidade de cônjuge da embargante. Inclusive na cédula n. 6204, prorrogação da cédula n. 565-0, consta de maneira expressa que o título não possui avalistas.

No mais, a conta bancária indicada na exordial como sendo alvo dos contratos a serem analisados no Juízo de Lucas do Rio Verde/MT: Ag. 097, Cc. 070783-5, se difere da conta bancária das cédulas de crédito alvo da execução apensa, já que, como lá indicado, se trata da Ag. 097, Cc: 008068-9 Então, sob qualquer ótica que se analisa, inexiste causa de pedir correlata que justifique a modificação da competência pela conexão ou pela continência.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de reunião por conta da conexão/continência

Desta forma, a decisão acima transcrita decretou a competência do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para o julgamento dos dois feitos e, ainda, após decisão de embargos declaratórios e agravo de instrumento (AI 1006358-83.2020.811.0000), ambos rejeitados, veio a mesma a ter sua certidão de trânsito em julgado na data de 20 de outubro de 2020, selando de vez a questão da competência para o julgamento das ações aludidas.

Também há que se considerar que a Agravante, em seu requerimento de tutela de urgência, não se desincumbiu do ônus de demonstrar de maneira cabal os requisitos que, segundo o art. 300 do CPC.

Como é de se ver, não basta afirmar que determinada ação judicial “proporcionará o alongamento das Dívidas da Agravante”, sendo necessário demonstrar de pronto a grande probabilidade do direito invocado.

A atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.

Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A propósito:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

É que, ao menos em sede de cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque qualquer tutela de urgência solicitada no bojo do processo execução somente poderia vir em proveito da parte exequente, já que o feito se destina unicamente a atender a sua pretensão de receber o crédito.

Em outras palavras, se o objeto do pedido cautelar é assegurar o resultado útil e profícuo da ação principal, no caso, a execução, e esse resultado seria o pagamento do crédito, não haveria como a parte executada requerer no bojo da execução medida nominada de cautelar que visa justamente impedir o resultado útil e profícuo da ação principal.

Ademais, somente será possível a suspensão do feito executivo quando presentes os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC: “
§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Como se pode verificar, nem a probabilidade de provimento do recurso, nem o perigo da demora foram cabalmente demonstrados pela Agravante, de modo que se torna inviável o requerimento de efeito suspensivo ao presente recurso.

Portanto, é inviável a rediscussão de matérias já resolvidas, sob pena de ofensa ao devido processo legal, ao instituto da preclusão e aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional, pois permitiria a perpetuação do litígio.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021